Tribunal: TCU
Processo: 036.627/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1327/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações constantes do Acórdão 2611/2022-TCU-Plenário , autorizando, em consequência, o arquivamento dos presentes autos, tendo em vista o atingimento do objetivo para o qual foi constituído, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.627/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 007.768/2019-2 (ADMINISTRATIVO) 1.2. Interessado: Advocacia-geral da União (26.994.558/0001-23). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: Thailine Maiara Lustosa da Cruz (34206/OAB-DF), Deyr Jose Gomes Junior (6.066/OAB-DF) e outros, representando Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União No Df; Thiago Linhares de Moraes Bastos (53.121/OAB-DF), Susana Botar Mendonca (44.800/OAB-DF) e outros, representando Forum Nacional Permanente de Carreiras Tipicas de Estado - Fonacate; Adriana Ponte Lopes Siqueira (41.476/OAB-DF), representando Associacao dos Juizes Federais do Brasil; Diego Monteiro Cherulli (37.905/OAB-DF), representando Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho Sinait; Fellipe Matheus da Cunha Goncalves (59728/OAB-DF), Mathaeus Lazarini de Almeida (60.712/OAB-DF) e outros, representando Associacao dos Magistrados Brasileiros; Noa Piata Bassfeld Gnata (54979/OAB-PR) e Tiago Coelho Oliveira (88.791/OAB-PR), representando Associacao Nacional dos Magistrados da Justica do Trabalho; Éder Machado Leite (20955/OAB-DF), Juliano Ricardo de Vasconcellos Costa Couto (13.802/OAB-DF) e outros, representando Uniao dos Auditores Federais de Controle Externo; Marcelo Bayeh (270.889/OAB-SP), representando Unafisco Nacional - Associacao Nacional dos Auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil; Marcelo Antônio Rodrigues Viegas (18.503/OAB-DF), representando Associacao do Ministerio Publico do Df e Territorios; Abaete de Paula Mesquita (129092/OAB-RJ) e Hivyelle Rosane Brandao Cruz de Oliveira (119748/OAB-RJ), representando Associacao Nacional dos Procuradores da Republica; Vanessa Achtschin Soares da Silva (22.523/OAB-DF), Alessandra Damian Cavalcanti (17.717/OAB-DF) e outros, representando Sindicato Nacional dos Analistas-tributarios da Receita Federal do Brasil. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.